Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-88.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-88.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILDA BONES DE SOUZA - CPF: 769.612.900-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO VIA ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nilda Bones de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, que resultou na contratação de empréstimos consignados não reconhecidos e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pede a declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude bancária ocorrida mediante fornecimento voluntário, pela consumidora, de seus dados e senhas a terceiro fraudador, no contexto de golpe de engenharia social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, admite excludentes, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal.

4. A consumidora forneceu voluntariamente seus dados bancários e credenciais de acesso ao aplicativo a terceiro fraudador, em contexto de golpe telefônico, o que configura culpa exclusiva e enseja a aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. As operações impugnadas foram realizadas com utilização regular das credenciais pessoais da autora, não se verificando falha sistêmica ou vício de segurança imputável ao banco.

6. A mera alegação de vazamento de dados, desacompanhada de prova mínima da falha na guarda das informações pelo fornecedor, não afasta a excludente de responsabilidade.

7. O evento danoso decorre de fortuito externo, estranho à atividade bancária, resultante da conduta exclusiva da vítima associada à fraude de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

8. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, em hipóteses de fraude com culpa exclusiva da vítima, inexiste dever de reparação ou restituição por parte da instituição financeira.

9. Não demonstrada falha na prestação do serviço, não se configura a repetição do indébito nem o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que voluntariamente fornece dados sigilosos a terceiro.

2. O fornecimento consciente de senhas e credenciais pessoais pelo correntista a golpista configura fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

3. A inexistência de prova de falha nos sistemas de segurança do banco impede o reconhecimento de vício na prestação do serviço, bem como a repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2209967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001870-88.2025.8.11.0007

NILDA BONES DE SOUZA X BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILDA BONES DE SOUZA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de culpa exclusiva da autora e condenou esta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não se configura culpa exclusiva da vítima, sob a justificativa de que as operações realizadas destoariam completamente de seu perfil financeiro, evidenciando falha nos mecanismos de segurança do banco.

Afirma
que houve vazamento de dados sensíveis, o que teria viabilizado a fraude, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo impugnados (contratos n.º 698444338 e 698444339); repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros; indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da fraude, dos descontos em benefício previdenciário e da negativação; inversão do ônus da prova; e, condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID. 343026916).

Em contrarrazões, o Banco apelado defende a manutenção integral da sentença, arguindo que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e credenciais da própria autora, inexistindo falha na prestação do serviço. Relata, também, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, excludente do nexo causal, bem como a ausência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de pressupostos para a repetição do indébito, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 343026920).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da instituição financeira por operações de crédito e descontos realizados após o fornecimento voluntário de seus dados bancários a terceiros, no contexto de golpe conhecido como engenharia social.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Nilda Bones de Souza em face de Banco Bradesco S.A., na qual a autora sustenta não ter contratado empréstimos e cartão consignado que originaram descontos em seu benefício previdenciário, imputando ao fornecedor falha na prestação do serviço.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, apta a romper o nexo causal, ao fundamento de que as operações foram realizadas mediante uso regular de credenciais pessoais, inexistindo defeito nos sistemas de segurança do banco.

Irresignada, a autora interpõe apelação, reiterando a tese de fraude bancária, pugnando pela inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica da espécie é de consumo. Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor comporta excludentes, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a orientação firmada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos em que demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo causal e afasta a caracterização do fortuito interno.

Do exame dos autos, constata-se do Boletim de Ocorrência e da reclamação do PROCON, que a apelante recebeu ligação telefônica de pessoa que se passou por atendente de central de cancelamento de cartão consignado, ocasião em que forneceu informações pessoais e bancárias, permitindo o acesso à sua conta e às operações posteriormente realizadas, percebendo a movimentação indevida horas depois (ID. 343026879 e 343026884).

Somado a isso, verifica-se que a apelante manteve movimentação ativa da conta, inclusive com recebimento de benefício previdenciário e realização de operações financeiras ordinárias, o que afasta a tese de bloqueio indevido, clonagem sistêmica ou contratação totalmente dissociada da esfera de controle do banco (ID. 343026922, 343026878).

Igualmente, a mera alegação de vazamento de dados, desacompanhada de prova mínima de falha na custódia das informações pelo fornecedor, não é suficiente para afastar a excludente da responsabilidade deste.

Nessa hipótese, configura-se o chamado fortuito externo, caracterizado por evento danoso totalmente estranho à atividade do banco, imprevisível e inevitável, decorrente da atuação de terceiro fraudador associada à conduta da própria vítima.

O STJ tem aplicado a excludente de responsabilidade em situações análogas envolvendo fraudes e crimes praticados por terceiros, quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor.

A propósito:

“(...) A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. 3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento de que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas por e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços". (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 00000000000002209967 SP 2025/0145627-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

Dessa forma, as operações contestadas somente foram viabilizadas decorrentes do fornecimento voluntário do aplicativo bancário e senha pessoal, dados sigilosos
,
pela própria correntista a terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal e o dever de segurança inerente à utilização dos serviços bancários.

Diante da conduta exclusiva da consumidora, aliada à atuação de terceiro fraudador, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à instituição financeira, o que afasta a repetição do indébito, simples ou em dobro, bem como a configuração de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026